Tribunal: STF
Processo: AI 768779
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Criminal. Inadmissibilidade. 
   Alegação de ofensa aos arts. 5º, X, LV, LVI, LVII, LXVII e § 2º, 
   e art. 93, IX, da Constituição Federal. Necessidade de reexame 
   prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta. Agravo 
   não conhecido. Alegações de desrespeito a garantias 
   constitucionais, se dependentes de reexame prévio de normas 
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa 
   meramente reflexa ao texto da Constituição.